Tribunal: TCU
Processo: 015.494/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 55000857200800051, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 635505, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Objeto: Compra Direta: Aquisição de alimentos da agricultura familiare sua destinação para oatendimento das demandas de suplementação alime ntar de programas sociais locais. (no da TCE no sistema: 2229/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José Antônio Bacchim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 51/2008, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Sumaré/SP, cujo objeto era o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares, que se enquadrassem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e que se destinassem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da localidade de Sumaré-SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.